Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751755-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLASTICOS JOINVILLE LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA ELIANE ALVES CAMPOS, WLADIMIR AMORIM DE SOUSA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Plásticos Joinville Ltda. - EPP contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença de no 0001634-03.2007.8.07.0006, deferiu a liberação dos valores que estavam depositados na conta judicial vinculada aos autos originários e rejeitou os embargos de declaração opostos (ID no 77022231, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, afirma que os embargos de declaração deveriam ser acolhidos diante das omissões apontadas, pois a sentença teria deixado de apreciar a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados, além das matérias de defesa suscitadas na exceção de pré-executividade. 3. Como consequência, defende a necessidade de suspensão das ordens de pagamento até que seja possível a análise de toda a matéria de defesa apresentada, a qual deve ocorrer de forma específica e fundamentada. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença, assim como as ordens de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer as nulidades apontadas, de modo que as questões apresentadas nos embargos de declaração sejam devidamente analisadas. 5. Preparo (ID no 22011070 e no 22011073). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 10. Como visto, essa insurgência é um incidente da execução em sentido lato, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. As matérias que fundamentam a defesa do agravante estariam afetadas à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Diante da previsão expressa, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, caberia ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado. 12. As alegações fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes foram adequadamente analisadas na sentença de ID no 74510550, págs. 1-4, tanto que se reconheceu a prescrição da pretensão da exequente quanto ao pagamento da indenização por danos morais, culminando na extinção do feito nessa parte (CPC, art. 924, V). 13. A petição apresentada pelo agravante no ID no 71726883 dos autos originários, assim como os embargos de declaração oposto, tinham o intuito de apontar a nulidade da penhora realizada no sistema Bacenjud, pois os valores seriam revertidos ao pagamento de funcionários, assim como da pesquisa efetivada no sistema Infojud, diante da ausência de pedido da exequente. 14. A sentença prolatada ponderou que a prescrição da pretensão indenizatória ocorreu antes de formulado o pedido de cumprimento de sentença, por isso condenou a exequente ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, além das custas processuais (ID no 74510550, pág. 3). 15. Apesar de o agravante alegar que a decisão recorrida estaria desprovida de fundamentação e que teve o seu direito de defesa cerceado no curso do processo, o ato judicial não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que não há nulidade sem a demonstração do prejuízo (CPC, art. 282, §1o). 16. De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia ao agravante discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “error in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. O cumprimento de sentença tinha como objeto inicial a indenização por danos morais (R$ 10.767,37) e os honorários de sucumbência (R$ 1.076,37), iniciando-se em 10/4/2014. A sentença condenatória transitou em julgado em 13/3/2009 (ID no 62961342), logo, a pretensão indenizatória já estava prescrita quando o cumprimento de sentença teve início. 18. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, o prazo para exigi-los é de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula 150 do STF). Conforme entendimento do STJ no julgamento do Resp no 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência (CPC, art. 947), a prescrição é interrompida com o despacho que determina o arquivamento por falta de patrimônio disponível do devedor (CCB, art. 202). 19. Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano previsto em lei, a contagem da prescrição é retomada e, quando consumado, ela deve ser reconhecida. É necessário observar o contraditório, pois o credor poderá apresentar eventual insurgência. O agravante sustenta que a verba honorária estaria prescrita, pois já houve o transcurso de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado (13/3/2009). 20. Entretanto, os valores também constaram no pedido de cumprimento de sentença, apesar da possibilidade de ser exigido em procedimento autônomo. Nesse cenário, as regras para a aferição da prescrição seguem os mesmos parâmetros, não podendo ser dissociadas como defende o agravante. 21. Constatando-se que a pretensão dos advogados que representaram o credor não estava prescrita, foi determinada a apresentação de planilha atualizada do débito e o regular andamento do cumprimento de sentença. 22. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 23. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 24. O cumprimento de sentença passou a ter como objeto os honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante exista divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia” é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 25. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 26. Assim, por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. O mesmo entendimento se aplica ao faturamento da pessoa jurídica. 27. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos prejudica sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 28. O entendimento foi confirmado por decisão da Segunda Seção do STJ, alcançando inclusive pensões, matéria que abordei em inúmeros votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 29. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se tratam de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 30. Apesar de o agravante alegar que a verba penhorada em suas contas bancárias seria utilizada para o pagamento de funcionários e, portanto, essenciais ao regular desenvolvimento de suas atividades, não se desincumbiu do respectivo ônus probatório. Os documentos de ID no 72331687 e seguintes são insuficientes para demonstrar que a constrição implicaria prejuízo às suas atividades. 31. Do mesmo modo, ao alegar que há excesso de execução o agravante não apresentou os valores que entendia corretos, descumprindo o disposto no art. 525, §§4o e 5o do CPC. Conforme já destacado, as matérias apresentadas na exceção de pré-executividade, como o abandono da causa pela credora, excesso de execução, prescrição e ilegitimidade ativa para exigir os honorários advocatícios sucumbenciais, não interam o rol de assuntos cognoscíveis naquele instrumento processual. 32. O cumprimento de sentença teve início por iniciativa da credora, que também incluiu os honorários advocatícios sucumbenciais no cálculo, conforme é facultado pela legislação processual, em observância à celeridade e economia processual. Por conseguinte, incabível rediscussão quanto à legitimidade para pleiteá-los, ainda que haja modificação entre os advogados que atuaram na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, observando a máxima “venire contra factum proprium”. 33. O instrumento de mandato de ID no 67195172 revogou a procuração anterior e constituiu novos advogados para representar os interesses da credora, os quais são detentores de legitimidade para pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais. Qualquer discussão relativa à eventual divisão de valores entre os advogados que atuaram no feito não cabe à agravante. 34. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 35. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I). 36. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 37. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 38. Oportunamente, retornem-me os autos. 39. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO